Tribunal: STF
Processo: Rcl 63131
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do ARESP nº 2096247, mediante o qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do julgado no AI nº 791.292, na sistemática da repercussão geral (Tema 339 RG).



    A parte reclamante defende que, no processo em referência nesta reclamatória, há “graves e plenas omissões sobre as teses da defesa e, ainda, gritante contradição” (sic). 



    Sustenta que



    “[se aplica] ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada [...]”.



    Defende que há usurpação da competência do STF para conhecer e julgar o recurso extraordinário interposto no ARESP nº 2096247 com fundamento no art. 93, IX, da CF/88, “haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre tese da defesa e não apenas fundamentação deficitária”. 



    Requer que seja “[c]onced[ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”. 



    No mérito pugna por



    “4- [d]arem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário para que seja conhecido, destrancado, processado e encaminhado o feito principal à Suprema Corte; 



    5- Já na Suprema Corte, darem provimento ao Recurso Extraordinário, em razão da nítida presença de repercussão geral, desnecessidade de incursão do acervo fático-probatório e regular prequestionamento da matéria;”. 



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No Processo nº 1038029-81.2019.8.26.0602, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a parte reclamante propôs ação de rescisão contratual acumulada com reintegração de posse e perdas e danos contra as partes beneficiárias, envolvendo contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, objetivando, em razão do não pagamento das parcelas pactuadas, 



    “a rescisão contratual, perda do sinal, aplicação da cláusula penal de 20% sobre o total do negócio jurídico, indenização pelo período de fruição de 1% sobre o valor total do contrato, pagamento de impostos e taxas associativas, bem como a perda das benfeitorias e reintegração de posse.” (e-Doc 3, p. 153)



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, em sentença integrada por meio de embargos de declaração, para 



    “ declarar rescindido o contrato de compromisso de venda e compra, e deferir a reintegração de posse à autora, mediante devolução de 80% (cinquenta por cento) do total dos valores recebidos, a ser apurado em liquidação por cálculo, condenando os réus ao pagamento dos impostos e taxas associativas incidentes sobre o imóvel durante o período de ocupação. Condeno[u], ainda, ao pagamento, a título de taxa por ocupação do imóvel, o valor mensal de 0,5% sobre o valor venal do imóvel, desde a imissão na posse até a efetiva desocupação, as custas do processo e honorários de advogado de 10% do valor da causa. P.R.I.C".” (e-Doc 3, p. 181)



    Na ocasião do processamento do recurso de apelação, o TJ/SP proferiu despacho para que recolhesse “o valor correto a título de preparo recursal de acordo com o valor da causa, conforme determina a regra do artigo 4°, §2º, da Lei Estadual n° 11.608/2003.” (e-Doc 3, p. 216)



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, sob a alegação de que o valor do preparo deveria corresponder a determinação de restituição de 80% dos valores pagos pelo preço do imóvel e não com base no valor da causa. O TJSP negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado:



    AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO PREPARO - INCONFORMISMO DA APELANTE REJEIÇÃO Decisão fundada nos parâmetros do art. 4º, inciso II e § 2º da Lei Estadual 11.608/03 Inadmissibilidade do cálculo do preparo com base em condenação, tendo em vista se tratar de sentença ilíquida Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (eDoc 5, p. 19)



    Negado seguimento ao recurso especial (e-Doc 5, p. 39), essa decisão foi mantida em sede de agravo interno nos autos do ARESP nº 2096247 conforme ementa obtida por meio de consulta ao sítio eletrônico do STJ:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTAS JUDICIAIS ESTABELECIDAS EM LEI ESTADUAL. DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO (SÚMULA 283 DO STF). AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 3. A controvérsia, quanto ao pagamento de custas judiciais, foi decidida com base em legislação local, qual seja a Lei n. 11.608, do Estado de São Paulo. Tal circunstância impede o exame da matéria em sede de recurso especial, ante a aplicação, por analogia, da Súmula 280/STF. 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.



    Após a interposição de sucessivos recursos, o STJ manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, por alegada afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, em acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTAS JUDICIAIS ESTABELECIDAS EM LEI ESTADUAL. DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO (SÚMULA 283 DO STF). AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 3. A controvérsia, quanto ao pagamento de custas judiciais, foi decidida com base em legislação local, qual seja a Lei n. 11.608, do Estado de São Paulo. Tal circunstância impede o exame da matéria em sede de recurso especial, ante a aplicação, por analogia, da Súmula 280/STF. 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.



    Verifico, assim, que o TJSP e o STJ atuaram nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



    Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente